Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/06), fixando a pena em 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena. O réu foi absolvido das imputações de ameaça (art. 147 do CP) e submissão de menor a vexame e constrangimento (art. 232 do ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu, à luz do princípio do in dubio pro reo; e (ii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, especialmente quando relatada de forma coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como laudo de exame de corpo de delito e depoimentos de testemunhas.
4. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial, que atestou a existência de lesões compatíveis com as alegações da vítima, reforçando sua credibilidade.
5. O depoimento especial da criança não foi utilizado para fundamentar a condenação, e a defesa, em momento oportuno, dispensou sua realização em juízo, não podendo alegar nulidade posteriormente.
6. A dosimetria da pena seguiu critérios legais, considerando a presença de circunstâncias desfavoráveis, como a prática da violência na presença de filho menor, o que justifica a pena acima do mínimo legal.
7. A fixação da pena observou o princípio da proporcionalidade, inexistindo fundamento para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. O depoimento especial de criança, quando colhido nos termos da legislação aplicável, não exige renovação em juízo, salvo comprovada imprescindibilidade.
3. A pena acima do mínimo legal é justificada pela presença de circunstâncias concretas que demonstram maior reprovabilidade da conduta, observando-se o princípio da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei 11.340/06, art. 5o, III; Lei 13.431/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1958455, 0712682-53.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025, DJe 04/02/2025.
Acórdão 1956899, 0738157-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024, DJe 22/01/2025.
Acórdão 1663915, 0712695-26.2021.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 09/02/2023, PJe 27/02/2023